Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Vistos, etc... A Apelação não veio acompanhada de preparo recursal, mas de valor recolhido à título de custas iniciais, conforme consta ao ID 60696577. Intime-se o Apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, no prazo legal. Brasília, 17 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator